Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA. PERÍCIA NÃO REQUISITADA. PRELIMINAR AFASTADA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. INSPEÇÃO REALIZADA. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. ANÁLISE LABORATORIAL COMPROVA VIOLAÇÃO AO MEDIDOR. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não verificada hipossuficiência da autora-apelante, nem verossimilhança de suas alegações. Com efeito, o laudo feito pela concessionária de energia consiste em evidência de fraude no medidor de energia, o que torna inverossímeis as alegações do consumidor de que não foi o autor da adulteração. Preliminar afastada.
2. Não é o caso de distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1o).
3. É autorizado por norma específica o procedimento de inspeção e verificação de adulteração do medidor de energia (Resolução no 1.000/2021 da ANEEL), bem como a cobrança de valores referentes à energia desviada, por estimativa. Houve lavratura de termo de ocorrência e inspeção, do qual um preposto da autora foi cientificado e notificado da data da realização de inspeção no equipamento, não tendo comparecido nessa análise laboratorial.
4. Não há, da concessionária, responsabilidade por fiscalizar violação do medidor feita por terceiros. Responsabilidade do consumidor pelo pagamento.
5. Regularidade de cobrança realizada por consumo não faturado em decorrência de suposta fraude.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.